Tribunal: TJSP
Processo: 1005957-69.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Rescisão contratual c/c danos materiais e morais. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel. Ilegitimidade de parte passiva afastada. Lucros cessantes. Afastamento. Incompatibilidade com a rescisão do contrato. IRDR mais específico nessa situação, ao determinar que os lucros cessantes tenham como termo final a data em que houver a posse direta dos compradores, o que não é

Ementa:
Rescisão contratual c/c danos materiais e morais. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel. Ilegitimidade de parte passiva afastada. Lucros cessantes. Afastamento. Incompatibilidade com a rescisão do contrato. IRDR mais específico nessa situação, ao determinar que os lucros cessantes tenham como termo final a data em que houver a posse direta dos compradores, o que não é o caso. Precedentes. Dano moral, na hipótese em análise, não caracterizado. Sentença reformada em parte. Honorários mantidos como prevalentes às Rés, contudo não majorados. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000565231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1005957-69.2019.8.26.0625, da Comarca Taubaté, em que é apelante TICEM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado DOUGLAS
BOANERGES DO COUTO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005957-69.2019.8.26.0625
Voto no 25.799
Apelação Cível No 1005957-69.2019.8.26.0625 Comarca: Taubaté
Apelante: Ticem Empreendimentos e Participações Ltda
Apelado: Douglas Boanerges do Couto Vieira
Interessado: Ladeira Miranda Engenharia e Construção Ltda
Juíza sentenciante: Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos
Voto no 25.799
Rescisão
contratual
c/c
danos
materiais
e
morais.
Instrumento particular de compromisso de venda e compra de
imóvel. Ilegitimidade de parte passiva afastada. Lucros
cessantes. Afastamento. Incompatibilidade com a rescisão do
contrato. IRDR mais específico nessa situação, ao determinar
que os lucros cessantes tenham como termo final a data em
que houver a posse direta dos compradores, o que não é o
caso. Precedentes. Dano moral, na hipótese em análise, não
caracterizado. Sentença reformada em parte. Honorários
mantidos como prevalentes às Rés, contudo não majorados.
Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos materiais
e morais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de págs. 263/267, cujo
relatório adoto, para: a) declarar resolvido o contrato de págs. 29/44; b) condenar as Rés
à devolução dos valores pagos pelo Autor na aquisição do imóvel discutido, englobado
nestes as arras prestadas, em parcela única, com correção monetária a partir de cada
desembolso e juros de mora a partir da citação; c) condenar as Rés a pagarem em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005957-69.2019.8.26.0625
Voto no 25.799
do Autor lucros cessantes pelo atraso na obra, no importe de 0,5% do valor atualizado
do contrato, por mês de atraso, desde maio de 2016, com juros moratórios de 1% ao mês
a partir da citação, até o efetivo pagamento; d) condenar as Rés a pagarem, a título de
danos morais, indenização no importe de R$ 15.000,00 ao Autor, valor que deverá ser
corrigido monetariamente desde a sentença até o efetivo pagamento, com incidência de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência ínfima do
Autor, e em atenção ao princípio da causalidade, condenou as Rés ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% do valor da
condenação.
Apela a Ré Ticem Empreendimentos (págs. 270/280) com
alegação, em síntese, que conforme demonstrado na peça contestatória, o instrumento
contratual firmado entre as partes, elaborado pela anuente/incorporadora
Plenitude/Ladeira Miranda, é eivado por erro material (talvez pela prática de utilização
de um modelo padrão); o documento intitulado “compromisso de compra e venda”, em
verdade, trata-se de uma cessão de compromisso de compra e venda, por meio do qual a
Apelante, até então compradora da unidade imobiliária futura, vendida pela Anuente
Plenitude Incorporação Ltda., cedeu seu direitos e obrigações ao Autor/compromissário.
Este fato era de pleno conhecimento do Autor quando assinou o pacto e fica
comprovado por todo o restante dos termos contratuais, os quais deixam nítido tratar-se
de uma cessão de direitos e obrigações assumidos frente à anuente Plenitude
Incorporação. Todos os documentos juntados ao processo (contrato, matrícula do
terreno, sentença da recuperação judicial) demonstram nitidamente que aquela
incorporação imobiliária foi desenvolvida exclusivamente pela empresa Plenitude
Incorporação Ltda., integrante do grupo econômico Ladeira Miranda, que sequer foi
incluída no polo passivo desta demanda. Portanto, tem-se que a Apelante Ticem figurou
apenas como promitente compradora/consumidora do produto oferecido pelas empresas
Ladeira Miranda/Plenitude Incorporação, por meio de uma permuta realizada entre as
companhias, sendo destinatária final do produto. Posteriormente, esta cedeu o contrato
ao Autor, que assumiu os direitos e obrigações frente à Incorporadora. Com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005957-69.2019.8.26.0625
Voto no 25.799
substituição, a relação jurídica passou a ser entabulada entre o Autor e a Plenitude,
havendo entre eles relação fornecedor/consumidor. Não houve qualquer cláusula
expressa mantendo a Apelante Ticem como responsável solidária pelas obrigações lá
transcritas, como determina o artigo 296 do Código Civil. Apenas repassou uma
unidade que havia adquirido. Necessário reconhecer sua ilegitimidade passiva. No
mérito, argumenta que merece reparo a r. sentença, no que se refere às indenizações
(lucros cessantes, danos materiais e morais), uma vez que, além de não possuir qualquer
gerência sobre a entrega da unidade imobiliária (não é responsável pela inadimplência),
conforme demonstrado, incompatível é o ressarcimento de valores quando há a
resolução do contrato. Em ocorrendo a rescisão do contrato por pedido do adquirente
(mesmo que por culpa da Incorporadora), incabível é a condenação das Rés ao
pagamento de lucros cessantes, um vez que o desfazimento do contrato, com devolução
do montante pago, tem o escopo de retornar as partes ao estado anterior ao da
negociação, em evidente efeito “ex tunc” da sentença resolutória, desfazendo-se a
relação obrigacional firmada entre as partes. Além disso, merece reparo a r. sentença
para afastar a condenação por danos morais, pois o inadimplemento adveio
exclusivamente da Incorporadora e Construtora Plenitude Incorporação/Ladeira
Miranda, em decorrência do processo de recuperação judicial daquele grupo, além de
que a resolução de um negócio jurídico é fato do qual os contratantes estão sujeitos, sem
se tratar de situação extraordinária, capaz de incutir em alguém dor moral passível de
indenização.
Preparo anotado (págs. 281/283). Ofertadas contrarrazões
(págs. 292/302).
É o relatório.
Em ação de rescisão contratual c/c danos materiais e
morais, argumenta o Autor que adquiriu junto às Rés, em 04.11.2013, por meio de
instrumento particular de compromisso de compra e venda de fração ideal de terreno,
reserva de futura unidade autônoma e outras avenças, a unidade no 35 do residencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005957-69.2019.8.26.0625
Voto no 25.799
IDEALE, pelo preço de R$ 230.000,00. A entrega, prevista para julho de 2015, não
ocorreu, e o preço já se encontra quitado também desde julho de 2015. Em razão de
tentativas infrutíferas, notificou as Rés judicialmente. Com apoio no Código de Defesa
do Consumidor, postula a rescisão do contrato, com imputação de culpa às Rés, que
devem ser condenadas à restituição do total pago, com correção pelo INCC, além de
indenização por lucros cessantes e danos morais.
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte
passiva da Apelante. O legitimado passivo é aquele que integra a lide como possível
obrigado, mesmo que não faça parte da relação jurídica material, conforme preleciona
Humberto Theodoro Júnior: "Se a lide tem existência própria e é uma situação que
justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode
existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação
jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos
elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo. Destarte, legitimados ao
processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A
legitimação ativa caberá ao titular do interesse reafirmado na pretensão, e a passiva ao
titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" (Curso de Direito Processual
Civil, vol. I, 38a ed., p. 54).
Sua inserção no polo passivo da ação decorre da
inequívoca participação na formalização do contrato de compra e venda, na condição de
vendedora da “unidade no 35, do Condomínio Complexo Ideale Multiuso”, para o que
basta verificar o contrato formalizado entre as partes (págs. 29/44). Interessante notar
que as partes são pessoas com experiência no ramo da construção/comercialização de
unidades imobiliárias e não se compreende a razão pela qual o contrato estabelecido
entre o Autor e as partes demandadas não faz expressa referência de se tratar de uma
cessão de direitos e obrigações, sem que para tanto seja suficiente a existência da
palavra “Anuente”, em relação proprietário do imóvel, para o fim de o contrato restar
caracterizado como uma cessão de direitos e obrigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005957-69.2019.8.26.0625
Voto no 25.799
E, por se tratar de relação de consumo, deve-se aplicar a
interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do disposto no artigo 47 do
Código de Defesa do Consumidor.
No mérito, o recurso comporta parcial acolhida.
Tocante aos lucros cessantes, aplica-se a Súmula 162 deste
Tribunal de Justiça: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio.” Porém, a sua aplicação se dá somente para os contratos
mantidos e, portanto, não é aplicável na rescisão contratual, pois nesse caso as partes
envolvidas devem retornar ao status quo ante, de modo que nenhum valor é devido
pelos Réus ao Autor, a esse título.
Insta ressaltar que essa matéria foi objeto do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000, que determinou
que o termo final dos lucros cessantes será contado da data da disponibilização da posse
direta do imóvel, e como esta não ocorreu, não se deve falar em ressarcimento por
lucros cessantes. Nesse sentido:
“Tema no. 05 - O atraso da prestação de entrega de
imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante
indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O uso será obtido
economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual sobre o valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de
receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final
na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005957-69.2019.8.26.0625
Voto no 25.799
já
regularizada”
(TJSP,
Turma
Especial
-
Privado
1,
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000, Rel. FRANCISCO LOUREIRO, j. 31/08/2017).
A esse respeito confira-se o entendimento da 3a Câmara de
Direito Privado:
“Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão
contratual c.c. restituição de quantias pagas e perdas e danos. Atraso na entrega
da unidade. Exigências administrativas, escassez de mão-de-obra e greve que
configuram fortuito interno (Súmula no 161 do TJSP). Rescisão do contrato por
culpa da promitente vendedora. Restituição integral dos valores pagos pelas
adquirentes (Súmula 543 do STJ). Indenização por lucros cessantes. Afastamento.
Restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros, suficiente para
repor as partes ao estado anterior. Danos morais configurados. Indenização
mantida em R$ 8.000,00. Sucumbência recíproca, mais intensa da ré. Repartição
proporcional das custas processuais e condenação das partes em verba
honorária, elevada a imposta à ré. Recurso parcialmente provido”( Apelação no
1003154-84.2016.8.26.0604, Rel. ALEXANDRE MARCONDES, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 03.10.2017 grifo nosso);
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
NA PLANTA. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos e
indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial.
Inconformismo da ré. DECISÃO ULTRA PETITA. Inocorrência. Pedido
formulado pelos autores, de indenização por alugueis pagos durante o período de
mora, que possui natureza de indenização pela não fruição do imóvel. Ausência
de demonstração de que o valor da indenização extrapolaria o pedido original.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. Não configurada hipótese de
caso fortuito ou de força maior. Alegação de falta de materiais e mão de obra no
mercado que encerra 'res inter alios acta' em relação aos compromissários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005957-69.2019.8.26.0625
Voto no 25.799
adquirentes. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS. Reconhecida a culpa da vendedora pelo atraso na entrega do imóvel,
que motivou o pedido de rescisão, as partes devem ser repostas ao status quo
ante. Hipótese em que os autores fariam jus à devolução integral dos valores
pagos, uma vez que não tem culpa pelo desfazimento do negócio. Sentença que
determinou a devolução de 80% dos valores pagos e é mantida neste ponto, tendo
em vista a vedação da reformatio in pejus. LUCROS CESSANTES. Descabimento
da indenização, no caso em tela. O descumprimento do prazo para entrega do
imóvel acarretou na rescisão contratual com devolução de valores pagos pelos
adquirentes. Hipótese na qual os autores deixam de ter a pretensão de imissão na
posse do imóvel, sendo descabida a indenização por lucros cessantes. Precedente
desta Câmara. DANOS MORAIS. Devida indenização pelos danos morais
sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor arbitrado em R$
4.400,00. Razoabilidade. Incabível a redução. Sucumbência recíproca.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1002806-66.2016.8.26.0604, Rel. VIVIANI NICOLAU, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 22.08.2017 grifo nosso).
Portanto, a condenação por lucros cessantes deve ser
expurgada da r. sentença de págs. 263/267, por não ser devida pelas Rés.
Quanto aos danos morais pretendidos pelo Autor, não
devem ser entendidos por caracterizados, igualmente porque o comprador optou pela
rescisão do contrato, de modo que resta apenas a restituição das partes ao “status quo
ante”. Ademais, e conforme reportado pelo comprador, o imóvel fora adquirido para sua
residência, no entanto aguardou por mais de três anos, após o fim do prazo para entrega
do imóvel, para ajuizar esta demanda, o que permite a conclusão de não ocorreu dano à
personalidade que tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico,
como justificador da imposição de responsabilização pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005957-69.2019.8.26.0625
Voto no 25.799
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO
(“Programa
de
Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2a ed., n.19.4) ensina que “ só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
Não se pode dizer que não ocorreu certa frustração, ao
Autor, pela rescisão do contrato, mas disto não passa, na hipótese descrita no processo.
Com certeza a situação em análise provocou desconforto a que qualquer pessoa pode
estar sujeita pela própria vida em sociedade e, consoante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral,
mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (4a T., REsp. n°
215.66 - RJ, rel. Min. César Asfor Rocha, j 21.06.2001, v. u., DJU de 29/10/01, pág.
208), mesmo porque "A indenização por dano moral não deve ser deferida por
qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a
chamada "indústria do dano moral"'' (4a T., REsp. n° 504.639 - PB, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 26.06.2003, v. u., , DJU de 25/8/03, pág. 323).
Afasta-se, portanto, da mesma forma, a determinada
indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005957-69.2019.8.26.0625
Voto no 25.799
Em que pese a alteração em parte do julgado, mantenho a
sucumbência como prevalente às Rés, contudo sem majoração, com o que rejeito a
preliminar e dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator